Tribunal: TJSP
Processo: 0006543-07.2019.8.26.0405
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000080585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em
Sentido Estrito no 0006543-07.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco,
em que é recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é recorrido RODOLPHO MAKHAJDA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem
voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0006543-07.2019.8.26.0405 -Voto no 13969
2
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO no 0006543-07.2019.8.26.0405
Comarca: OSASCO
Juízo de Origem: 4a VARA CRIMINAL
Recorrente: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recorrido: Rodolpho Makhajda
Magistrado: Dr. José Fernando Azevedo Minhoto
VOTO no 13969
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Tráfico ilícito de
drogas. Irresignação ministerial contra concessão de
liberdade provisória. Ausência dos requisitos do CPP, art.
312. Inexistência de indícios de que a manutenção de sua
liberdade atentaria contra a ordem pública ou impediria a
aplicação da lei penal a justificar a segregação cautelar.
IMPROVIMENTO.
Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal de
Osvaldo Cruz, que manteve anterior concessão da liberdade provisória
a RODOLPHO MAKHAJDA, mediante o cumprimento de medidas
cautelares do CPP, art. 319, cuja reversão pretende por entender não
fazer jus à benesse, determinando-se a imediata expedição de mandado
de prisão.
Contrarrazoado e mantida a decisão, o Parecer da
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA foi pelo provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0006543-07.2019.8.26.0405 -Voto no 13969
3
É O RELATÓRIO.
RODOLPHO foi preso em flagrante, por ter, em
tese, praticado tráfico de drogas e associação, pois, aos 8/10/18, na R.
André Rovai, Bonfim, Osasco, agindo em concurso com Juliano da
Silva Santos, a quem teria se associado, trazia consigo nove porções de
crack (1,94g), sem autorização e em desacordo com determinação legal
ou regulamentar.
Aos 9/10/18, em audiência de custódia, foi-lhe
concedida liberdade provisória, mediante cumprimento de medidas
cautelares, nos seguintes termos:
“(...) De outro giro, observo que o RODOLPHO MAKHAJDA
é primário e que não há, em seu desfavor, qualquer antecedente criminal
relacionado à criminalidade violenta ou tráfico de drogas. Desta feita, não
vislumbro a existência do periculum libertatis na espécie, haja vista que não há
elementos que façam este Magistrado concluir que, se concedida liberdade
provisória, haveria risco à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos
termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. A imposição da cautelar
extrema se mostraria desproporcional e inadequada. Isso porque a decretação de
medidas diversas da prisão se mostram adequadas à finalidade assecuratórias e
devem preceder a prisão preventiva, conforme exposto acima. Ademais, deve-se
observar que 'a natureza da infração penal não constitui, só por si, fundamento
justificador da decretação da prisão cautelar daquele que sofre a persecução
criminal instaurada pelo Estado', vale dizer, 'sem que se caracterize situação de
real necessidade, não se legitima a privação cautelar da liberdade individual do
indiciado ou do réu' (STF, HC 115613 / SP, 2a Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j.
em 25/06/2013). Neste sentido é o seguinte precedente do E. Tribunal de Justiça de
São Paulo: 'Ementa: Habeas Corpus Conversão da prisão em flagrante em
preventiva - Tráfico ilícito de entorpecentes Liberdade provisória indeferida
Possibilidade de concessão mediante aplicação de medidas substitutivas Pequena
quantidade de drogas apreendidas Primariedade e condições pessoais favoráveis
Ordem concedida com aplicação de medidas cautelares Alvará de soltura pelo
respeitável Juízo da causa.' (TJSP, Habeas Corpus no. 0080922-14.2012.8.26.0000,
16a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Pedro Menin, j. em 14/08/2012)” (fls.
47/48).
Conforme consulta ao e-SAJ, verifica-se que o
processo tramita normalmente; o Recorrido foi citado pessoalmente aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0006543-07.2019.8.26.0405 -Voto no 13969
4
19/8/19, estando os autos no aguardo de oitiva das testemunhas de
acusação, por Carta Precatória.
Assim, nada havendo a indicar que frustrará o
normal andamento do feito ou que trará substanciais alterações a este
cenário, salientando-se, ainda, que, realmente, a medida extrema não
pode se basear na gravidade abstrata do delito e inexistentes indícios de
que a manutenção de sua liberdade atentará contra a ordem pública ou
impedirá a aplicação da lei penal a justificar a segregação cautelar,
recomendando-se, excepcionalmente, a manutenção da decisão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica